Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, a qual estaria centrada, nas palavras da embargante, na “desconsideração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”, e na inexistência de ato ilício ou falha na prestação do serviço, a fundamentar a obrigação indenizatória.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante (reconhecida a falha na prestação do serviço, a dar causa aos danos experimentados pela parte consumidora – itens III e IV da ementa)
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Não há de se falar em ofensa ao Art. 489, § 1o, IV do CPC se a conclusão jurídica, devidamente fundamentada, não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.